Tribunal: TJMT
Processo: 1002269-05.2022.8.11.0046
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002269-05.2022.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDEMIR DO NASCIMENTO SANTOS - CPF: 026.415.521-16 (APELANTE), WALTER FIGUEIREDO COSTA NETO - CPF: 795.220.092-53 (ASSISTENTE), GLAUBER FERREIRA DA SILVA (ASSISTENTE), WANDERSON DE ALMEIDA FREITAS - CPF: 029.312.771-93 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002269-05.2022.8.11.0046

APELANTE: CLAUDEMIR DO NASCIMENTO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DO ART. 306, CAPUT, DA LEI Nº 9.503/97– SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – IMPOSSIBILIDADE – PRECEITO SECUNDÁRIO DA FIGURA TÍPICA – APLICAÇÃO COMPULSÓRIA E CONCOMITANTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – OFENSA AO LIVRE EXERCÍCIO DE PROFISSÃO NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, assim como a multa, constitui preceito secundário da figura típica descrita no art. 306 da Lei nº 9.503/97, devendo ser imposta, portanto, de forma compulsória e concomitante à pena privativa de liberdade.

“A pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor não tem o condão, por si só, de caracterizar ofensa ao livre exercício de profissão, porquanto, além de ser sanção de incidência obrigatória, é justamente da categoria de motoristas profissionais que mais se espera cuidados no trânsito [...]
”. (AP N.U 0002176-59.2009.8.11.0064 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 9.12.2016).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002269-05.2022.8.11.0046

APELANTE: CLAUDEMIR DO NASCIMENTO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
CLAUDEMIR DO NASCIMENTO SANTOS
,

buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT,
que,

julgando parcialmente procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa e suspensão do seu direito de dirigir veículos automotores pelo período de 02 (dois) meses, em razão da prática do delito tipificado
art. 306,
caput
, da Lei nº 9.503/97

(cf. Id. n.º 195039706).

Em síntese, a defesa pleiteia o afastamento da pena acessória, atinente à suspensão do direito de dirigir veículos automotores pelo prazo de
02 (dois) meses
, argumentando que “
o apelante depende de sua habilitação para trabalhar, sendo este meio indispensável para o exercício de sua profissão
” (cf. Id. n.º 216204705).

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaça o pleito recursal, insistindo na manutenção da sentença (cf. Id. n.º 216204708).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.º 223445660).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002269-05.2022.8.11.0046

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou CLAUDEMIR DO NASCIMENTO SANTOS como incurso nas disposições do art. 306,
caput
, da Lei nº 9.503/97, em razão da prática dos seguintes fatos (cf. Id. n.º 198498399):

“[...] No dia 23 de abril de 2022, por volta das 12h00min, em via pública, notadamente no cruzamento da rua Bahia com a Rua das Acácias em Comodoro/MT, o denunciado CLAUDEMIR DO NASCIMENTO SANTOS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, consoante termos de depoimentos e termo de constatação de embriagues de ID 8789895.

Segundo apura-se do caderno investigativo, no dia dos fatos após fazer a ingestão de bebidas alcoólicas, o denunciado passou a conduzir sua motocicleta pelo perímetro urbano da cidade de Comodoro/MT, ocasião em que não respeitou uma placa de pare e invadiu uma via preferencial (rua das Acácias), ocasionando um acidente de trânsito.

Ressai que o denunciado colidiu com a camionete de propriedade de Walter Figueiredo Costa Neto e na oportunidade ficou desacordado, necessitando ser socorrido e encaminhado ao hospital para atendimento médico.

Após o ocorrido a polícia foi acionada e em diligências ao hospital, lograram êxito em verificar que o increpado estava visível estado de embriaguez, na medida em que apresentava dificuldades de equilíbrio, fala alterada, apresentava ainda olhos vermelhos, desordem nas vestes e forte odor etílico [...]”.

Como dito, finda a instrução processual, o Juízo julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória, condenando o recorrente à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa e
suspensão do seu direito de dirigir veículos automotores pelo período de 02 (dois) meses
.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso buscando o afastamento da pena acessória de suspensão do direito de dirigir veículos automotores, afirmando que “
a manutenção da penalidade de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor se faz inadequada, não se podendo olvidar que a Constituição Federal (artigo 5º, inciso XIII) garante ao cidadão brasileiro o direito ao exercício de sua profissão
”.

Contudo, o pleito não comporta provimento.

A suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, assim como a multa, constitui
preceito secundário da figura típica descrita no art. 306 da Lei nº 9.503/97
, devendo ser imposta, portanto, de forma
compulsória e concomitante à pena privativa de liberdade
.

Oportuno transcrever o seguinte julgado deste Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA – NÃO ACOLHIMENTO – MATÉRIA PRECLUSA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE – INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO – CONFIGURAÇÃO DOS ELEMENTOS DO CRIME CULPOSO – INOCORRÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – EXCLUSÃO DA PENA DE SUSPENSÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – INVIABILIDADE – PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA INSCULPIDA NO ART. 302 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – REDUÇÃO DA PENALIDADE CUMULATIVA QUE SE IMPÕE, EX OFFÍCIO, ANTE O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – PENA MÍNIMA SUPERIOR A 1 ANO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
Inviável a exclusão da penalidade de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, quando esta encontra-se prevista no preceito secundário da norma, como pena cumulativa e não alternativa
. A pena de suspensão ou proibição de se obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor deve guardar proporção com a gravidade do fato típico, dentre os crimes de trânsito que preveem essa penalidade, observadas as circunstâncias judiciais, atenuantes e agravantes, nos limites fixados no art. 293 do CTB, além de eventuais causas de diminuição ou aumento de pena. A suspensão condicional do processo, prevista no art. 89 da Lei n. 9.099/95, só se aplica ao acusado que tenha sido denunciado por crime cuja pena mínima seja igual ou inferior a 1 ano”.
(N.U 0003363-90.2011.8.11.0013, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 03/03/2017)

Não bastasse a obrigatoriedade de imposição da referida pena acessória, a justificativa apresentada pela defesa, no sentido de que o recorrente “
depende de sua habilitação para trabalhar, sendo este meio indispensável para o exercício de sua profissão
”,
não é suficiente para afastar a aplicabilidade da medida
, sobretudo porque aqueles que utilizam veículos automotores profissionalmente devem atuar com redobrada cautela, tornando a embriaguez ao volante ainda mais inaceitável.

Nesse sentido:

“A pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor não tem o condão, por si só, de caracterizar ofensa ao livre exercício de profissão, porquanto, além de ser sanção de incidência obrigatória, é justamente da categoria de motoristas profissionais que mais se espera cuidados no trânsito [...]”.
(AP N.U 0002176-59.2009.8.11.0064 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 9.12.2016).

Cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da suspensão do direito de dirigir em casos análogos ao dos autos, concluindo que a pena acessória “
não impossibilita o motorista profissional de auferir recursos para sobreviver, já que ele pode extrair seu sustento de qualquer outra atividade econômica
” (RE nº 607107 - Relator: Roberto Barroso - Tribunal Pleno - 14.4.2020).

Portanto, é impositiva a manutenção da pena de suspensão ou proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024